Tribunal: TJSP
Processo: 2267444-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Decisão que conheceu em parte da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e, na parte conhecida, rejeitou-a – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – PRELIMINAR alegada pelo agravado – Inadequação da via eleita – Afastamento – Questões relativas à incidência de ISSQN ou ICMS sobre manipulação de fórmulas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Decisão que conheceu em parte da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e, na parte conhecida, rejeitou-a – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – PRELIMINAR alegada pelo agravado – Inadequação da via eleita – Afastamento – Questões relativas à incidência de ISSQN ou ICMS sobre manipulação de fórmulas em farmácia e o comércio de medicamentos, além da convalidação dos pagamentos feitos a título de ICMS – Questões de direito, decorrente da lei, além da prova dos pagamentos ser eminentemente documental e pré-constituída – Matérias cognoscíveis de ofício por envolver a higidez do título exequendo – Dilação probatória despicienda – Via eleita adequada – MÉRITO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – Não ocorrência – Autoridade coatora não arrolada no polo passivo – Interposição de recurso extraordinário no âmbito administrativo que está autorizado pelo art. 14, "c", da Lei Mun. no 3.080, de 17/12/1.985 – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – Atividade de manipulação que se caracteriza como prestação de um serviço farmacêutico, previsto na LC Fed. no 116, de 31/07/2.003 – Precedentes do STJ – Documentos que apontam que a agravante exercia tal atividade, sendo devido o ISSQN – INCONSTITUCIONALIDADE POR FALTA DE BASE LEGAL – Não ocorrência – Hipótese que se adequa ao disposto na LC Fed. no 116, de 31/07/2.003 – CONVALIDAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS SOBRE O MESMO FATO GERADOR – Possibilidade prevista no art. 13 da LC Fed. no 147, de 07/08/2.014 – Validade do recolhimento dos impostos de qualquer dos entes federativos mediante o Simples Nacional até 07/08/2.014 – Pagamento de ICMS no ano de 2.012 – Exceção de pré-executividade acolhida – Execução extinta – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para conhecer a exceção de pré-executividade integralmente e acolhe-la, julgando extinta a execução, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 1 de 13
Registro: 2020.0000390580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante ANA HELENA CUNHA S J CAMPOS ME, é
agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 2 de 13
Voto no 09360
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000
Agravante: ANA HELENA CUNHA S J CAMPOS ME
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Setor de Execuções Fiscais da Comarca de São José dos Campos
Magistrada: Dra. Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN

Decisão que conheceu em parte da exceção de pré-executividade
apresentada pela agravante e, na parte conhecida, rejeitou-a Pleito de
reforma da decisão Cabimento em parte PRELIMINAR alegada pelo
agravado Inadequação da via eleita Afastamento Questões relativas
à incidência de ISSQN ou ICMS sobre manipulação de fórmulas em
farmácia e o comércio de medicamentos, além da convalidação dos
pagamentos feitos a título de ICMS Questões de direito, decorrente da
lei, além da prova dos pagamentos ser eminentemente documental e pré-
constituída Matérias cognoscíveis de ofício por envolver a higidez do
título exequendo Dilação probatória despicienda Via eleita adequada
MÉRITO NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO Não ocorrência
Autoridade coatora não arrolada no polo passivo
Interposição de
recurso extraordinário no âmbito administrativo que está autorizado pelo
art. 14, “c”, da Lei Mun. no 3.080, de 17/12/1.985
COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA
Atividade de manipulação que se caracteriza como
prestação de um serviço farmacêutico, previsto na LC Fed. no 116, de
31/07/2.003 Precedentes do STJ Documentos que apontam que a
agravante exercia tal atividade, sendo devido o ISSQN

INCONSTITUCIONALIDADE POR FALTA DE BASE LEGAL Não ocorrência
Hipótese que se adequa ao disposto na LC Fed. no 116, de 31/07/2.003
CONVALIDAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS
SOBRE O MESMO FATO GERADOR Possibilidade prevista no art. 13 da
LC Fed. no 147, de 07/08/2.014 Validade do recolhimento dos impostos
de qualquer dos entes federativos mediante o Simples Nacional até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 3 de 13
07/08/2.014 Pagamento de ICMS no ano de 2.012 Exceção de pré-
executividade acolhida Execução extinta AGRAVO DE INSTRUMENTO
provido em parte, para conhecer a exceção de pré-executividade
integralmente e acolhe-la, julgando extinta a execução, com fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana
Helena Cunha S J Campos ME contra a r. decisão (fls. 614/617 dos autos
principais), proferida nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada
pelo Município de São José dos Campos em face da agravante, que
rejeitou sua exceção de pré-executividade, na parte que conheceu.
Foram opostos embargos de declaração pela agravante
(fls. 622/626 dos autos principais), que foram rejeitados (fl. 633).
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/30), em
síntese, que, até a alteração promovida pela Lei Complementar Federal no 147,
de 07/08/2.014, era dos estados a competência para tributar a manipulação de
fórmulas em farmácia e o comércio de medicamentos. Aduz que obteve decisão
favorável na esfera administrativa, que foi reformada por recurso extraordinário
que não era cabível, pois não se enquadrava nas hipóteses de cabimento do
artigo 14 da Lei Municipal no 3.080, de 17/12/1.985, de sorte que tal ato
administrativo violou o princípio da legalidade. Defende a inconstitucionalidade
da cobrança de ISSQN antes de 07/08/2.014, pois o mesmo fato gerador já
sofria incidência de ICMS. Acresce, ainda, que, à época da exação, sua
atividade econômica não tinha por objeto a prestação de serviços
farmacêuticos. Afirma que entregava o medicamento pronto, o que constitui a
entrega de um bem e não a prestação de um serviço. Impugna a jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça, que considera que as atividades das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 4 de 13
farmácias magistrais estariam incluídas nos “serviços farmacêuticos” previstos
no item 4.07 da Lei Complementar Federal no 116, de 31/07/2.003, pois, se
assim fosse, não haveria incidência de ICMS. Assevera que, em consulta ao
histórico do projeto de lei que originou a referida Lei Complementar, depreende-
se que foi vetada a inclusão da expressão que incluía a manipulação de
medicamentos no citado item 4.07, que se refere a serviços farmacêuticos.
Ressalta, ainda, que a Lei Complementar Federal no 147, de 07/08/2.014,
estendeu o regime tributário aplicado às micro e pequenas empresas para
outros segmentos econômicos, dentre os quais figuram as farmácias magistrais,
de sorte que, a partir daí, as farmácias de manipulação optantes pelo Simples
Nacional foram enquadradas como contribuintes de ISSQN quanto aos produtos
manipulados, nos moldes do artigo 18, parágrafo 4o, inciso VII, alínea “a”, e do
Anexo I. A corroborar, salienta que a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) no
44 da ANVISA, de 17/08/2.009, não relaciona entre os serviços farmacêuticos a
manipulação. Subsidiariamente e a despeito desses argumentos, sustenta que
os créditos e a multa da presente execução são nulos em decorrência da
bitributação reconhecida pelo artigo 13 da Lei Complementar Federal no 147, de
07/08/2.014, que convalidou os atos referentes à apuração e ao recolhimento
de impostos e contribuições mediante o regime previsto na Lei Complementar
Federal no 123, de 14/12/2.006, até a data de sua publicação, inclusive em
relação às obrigações acessórias, pelas empresas que desenvolveram as
atividades de comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de
fórmulas magistrais. Argumenta pela nulidade do auto administrativo de
lançamento do tributo, pois realizado pelo município, que é incompetente, já
que a competência era do estado de lançar ICMS.
Com tais argumentos, pediu a antecipação da tutela
recursal, para indeferir a decisão que rejeitou os embargos de declaração, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 5 de 13
que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a
reforma da r. decisão atacada (fls. 09).
Foi concedido o efeito suspensivo pelo Des. Henrique
Harris Júnior, então designado para responder pela presente cadeira (fls. 35),
exclusivamente para sobrestar a marcha da execução fiscal até o julgamento
colegiado do recurso.
Em contraminuta (fls. 39/46), alega o agravado, em
síntese e em preliminar, a inadequação da via eleita, pois a utilização da
exceção de pré-executividade não se presta à discussão, pois concerne ao
próprio mérito da tributação, o que demanda inequívoca dilação probatória,
sobretudo para que sejam aferidos os alegados pagamentos de ICMS. No
mérito, defende que a atividade exercida está provada, pois nos documentos
juntados consta o comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas, que está inserida no artigo 1o, parágrafo 2o, e item
4.07 da lista anexa da Lei Complementar Federal no 116, de 31/07/2.003.
Acrescenta que a manipulação de medicamentos é um serviço farmacêutico, já
que não pode ser realizada por outro profissional, além de não haver
industrialização para fornecimento de bens, uma vez que a manipulação é
realizada individualmente, por encomenda e conforme cada pedido e cada
prescrição médica.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 6 de 13
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.

Inicialmente, afasto a preliminar de inadequação da via
eleita, alegada pelo agravado.
A “exceção de pré-executividade” é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias que podem ser conhecidas de ofício e
que não demandem dilação probatória.
No caso dos autos, a insurgência na exceção oposta se
refere à incidência de ISSQN ou ICMS sobre manipulação de fórmulas em
farmácia e o comércio de medicamentos, bem como a possibilidade de
convalidação dos valores recolhidos a título de ICMS.
Considerando que a questão é apenas de direito e que a
prova dos pagamentos é eminentemente documental e pré-constituída, mostra-
se desnecessária dilação probatória, não havendo óbice ao manejo da exceção
de pré-executividade.
Deste modo, a via da exceção de pré-executividade
utilizada se mostra adequada para a análise de todas as alegações, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 7 de 13
conhecida integralmente.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo agravado para
perseguir valores decorrentes de ISSQN e de multas diversas do
exercício de 2.012, no valor total de R$ 43.215,59 (quarenta e três mil,
duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) (atualizado até
27/11/2.016).
A agravante ofertou exceção de pré-executividade
(fls. 50/76 dos autos de origem) impugnando a cobrança, uma vez que já havia
recolhido ICMS sobre o mesmo fato gerador, imposto esse que entende ser o
único cabível até 07/08/2.014. Acrescentou, ainda, que houve irregularidade no
procedimento administrativo que levou ao lançamento do tributo.
Em impugnação à exceção, o agravado sustentou que a
via eleita não comportava a discussão acerca da legalidade do processo
administrativo, pois esta demandava dilação probatória, e pontuou que a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça entende pelo cabimento de
ISSQN em detrimento de ICMS.
A r. decisão ora hostilizada rejeitou a referida exceção de
pré-executividade, na parte conhecida, sob os entendimentos de que: (i) o
recurso extraordinário cuja apreciação foi desfavorável à excipiente ora
agravante encontrava respaldo legal no artigo 14, alínea “c”, da Lei Ordinária
Municipal no 3.080, de 17/12/1.985; (ii) a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o tributo cabível é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 8 de 13
ISSQN e não o ICMS; e, (iii) a convalidação dos pagamentos de ICMS depende
de prova e extrapola a via eleita.
Insurge-se a agravante nos termos da exceção.
A suposta nulidade do ato administrativo consistente
na apreciação do recurso extraordinário interposto no processo administrativo
que levou ao lançamento do tributo e à imposição da multa não pode ser
apreciada, uma vez que, para tanto, deveria ter sido arrolada no polo passivo a
autoridade coatora.
Ademais, parece que a admissão do referido recurso
extraordinário encontrava pleno amparo no artigo 14, alínea “c”, da Lei
Municipal no 3.080, de 17/12/1.985, uma vez que o entendimento ali firmado
poderia ser aplicado a qualquer outra farmácia de manipulação, com evidente
prejuízo à arrecadação, notadamente porque, até pelo número de precedentes
no E. Superior Tribunal de Justiça envolvendo a questão, denota-se alto
número de contribuintes na mesma situação:
Art. 14. Caberá recurso extraordinário Prefeito, interposto pelos representantes da
Fazenda Municipal, quando:
a)
por decisão não unânime deixar de acolher pedido de revisão da Fazenda
Municipal;
b) a decisão implicar em exoneração total ou parcial de crédito fiscal de
significativo vulto e que por iniciativa do Secretário da Fazenda ou do Secretário de
Assuntos Jurídicos, tenha sido solicitada a interposição de recurso à Representação
da Fazenda;
c) a decisão puder implicar em precedente que venha a acarretar grave
prejuízo à arrecadação.
Portanto, não é possível reconhecer nulidade no ato
administrativo que levou à autuação combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 9 de 13
No que concerne à alegação de que a competência
tributária sobre a atividade seria dos Estados e não dos Municípios,
melhor sorte não assiste à agravante.
Apesar dos relevantes argumentos tecidos pela agravante,
desde 2.008 a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça vem se
demonstrando uníssona no sentido de que, após o advento da Lei
Complementar Federal no 116, de 31/07/2.003, que incluiu no rol de atividades
tributáveis por ISSQN os serviços farmacêuticos, este passou a ser o tributo
incidente em detrimento do ICMS, pois, embora mista, a atividade em questão
agrega essencialmente a prestação de um serviço farmacêutico:
TRIBUTÁRIO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM
VIRTUDE DA ADMISSÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DESNECESSIDADE NO CASO

SERVIÇOS
FARMACÊUTICOS

FARMÁCIAS
DE
MANIPULAÇÃO

INCIDÊNCIA DO ISS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS
PRECEDENTES

SÚMULA 83/STJ AGRAVO NÃO PROVIDO 1. No que concerne ao pleito de
suspensão do presente feito, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, não incidindo na espécie, o § 5o
do artigo 1.035 do CPC/2015
2. Desse modo, prevalece o entendimento
consolidado nesta Corte no sentido de que a pendência de julgamento, no STF, de
Recurso Extraordinário submetido ao rito do art. 543-B do CPC, não enseja
sobrestamento dos Recursos Especiais que tramitam no STJ 3. A partir da
vigência
dessa
Lei
Complementar
116/03,
o
fornecimento
de
medicamentos manipulados por farmácias, por constituir operação mista
que agrega necessária e substancialmente a prestação de um típico
serviço farmacêutico, não está sujeito a ICMS, mas a ISS. Precedentes -
4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial no 1.176.653/PE, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 10 de 13
julgado em 17/05/2.018) (negritei)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA: ISSQN OU ICMS

FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES E EMULSÕES ENTERAIS E PARENTERAIS

SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS INCIDÊNCIA. ISSQN
ATIVIDADE QUE CONSTA NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 118/03 1.
Recurso especial em que se discute o imposto cabível sobre o fornecimento a
estabelecimentos hospitalares de soluções e emulsões enterais e parentais 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem declarou que, embora irrefutável a
finalidade alimentar das soluções e emulsões produzidas pela empresa autora da
ação, prepondera-se o propósito medicamentoso no uso ou emprego desses
produtos 3. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o
fornecimento de medicamentos manipulados, operação mista que agrega
mercadoria e serviço, está sujeito a ISSQN e, não, o ICMS, tendo em
vista que é atividade equiparada aos "serviços farmacêuticos" (AgRg no
REsp 1.447.225/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 07/05/2015). Nesse sentido: AgRg
no AREsp 445.591/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014; AgRg no Ag
1.389.891/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 02/08/2012 4. "O reconhecimento
da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, da matéria ora em
apreciação, não acarreta o sobrestamento do exame do presente Recurso Especial,
sobrestamento que se aplica, no STJ, somente aos Recursos Extraordinários
interpostos contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com
o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil" (AgRg no AREsp 66.854/GO,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015,
DJe 01/07/2015). Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no
Recurso Especial no 1.538.357/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 03/09/2.015)
Nem se diga que à época a agravante não exercia tal tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 11 de 13
de atividade, pois, apesar da negativa genérica, não houve impugnação
específica ao trecho da r. decisão, ora agravada, que constatou que havia prova
de que a atividade desempenhada pela agravante em 2.012 era o “comércio
varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas” (fl. 87),
nos termos de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
E, ainda que não se desconheça que não cabe ao E.
Superior Tribunal de Justiça a realização de juízo de constitucionalidade, fato é
que a inconstitucionalidade alegada pela agravante residia apenas na suposta
falta de base legal à exação (fl. 20), o que configuraria afronta ao artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal, que exige prévia lei que a estabeleça. No
entanto, o supra citado entendimento de que a atividade de manipulação de
medicamento caracteriza serviço farmacêutico, demonstra justamente que a
hipótese se adequa ao previsto na Lei Complementar Federal no 116, de
31/07/2.003, sendo devido ISSQN de não o ICMS, de sorte que resta
indiretamente afastada a alegação de inconstitucionalidade.
Não obstante, quanto ao pedido de convalidação dos
valores recolhidos a título de ICMS sobre o mesmo fato gerador, razão
assiste à agravante.
Nesse sentido, vale mencionar a disposição do artigo 13
da Lei Complementar Federal no 147, de 07/08/2.014:
Art. 13. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao
recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em
relação às obrigações acessórias, pelas empresas que desenvolveram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 12 de 13
atividades
de
comercialização
de
medicamentos
produzidos
por
manipulação de fórmulas magistrais, até a data de publicação desta Lei
Complementar.
Extrai-se do texto legal a intenção do legislador
complementar, de tornar válidos os atos de apuração e de recolhimento de
impostos de qualquer dos entes federativos mediante o Simples Nacional, por
empresas do ramo de atividade da agravante.
Ao que se vê, diante da razoabilidade da dúvida relativa
ao imposto incidente sobre a atividade de manipulação, o legislador entendeu
por bem validar o recolhimento que foi feito, até a data de publicação da Lei
Complementar Federal no 147, de 07/08/2.014.
Como na espécie não houve impugnação específica ao
argumento de que o ICMS de 2.012 foi regularmente recolhido (fls. 611/613
dos autos principais), além de haver prova da opção pelo Simples Nacional (fl.
88 dos autos principais) e de seu recolhimento no extrato do Simples Nacional
(fls. 287/337 dos autos principais), então realmente não pode ser mantida a
exação de ISSQN sobre o mesmo fato gerador.
Nesse contexto, realmente não há base legal que
justifique a exação, o que compromete a higidez da Certidão de Dívida Ativa
exequenda por ausência de certeza do débito nela inscrito.
Portanto, deve ser reformada a r. decisão agravada para
conhecer integralmente e acolher a exceção de pré-executividade e julgar
extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267444-71.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 09360
Página 13 de 13
Pela sucumbência, condeno o agravado ao pagamento
das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% do débito exequendo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao
presente agravo de instrumento, para, reformando parcialmente a r.
decisão questionada, conhecer integralmente da exceção de pré-
executividade, acolhendo-a, e extinguir a execução, nos termos do artigo
924, inciso III, do Código de Processo Civil.

KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)